Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-26.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000999-26.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde, Hospitais e Outras Unidades de Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – LIMITAÇÃO DE SENHAS PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS EM CENTRO DE SAÚDE – RESTRIÇÃO DE ACESSO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SUS – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Constatada a presença inequívoca do
fumus boni juris
e do
periculum in mora,
a Tutela Antecipada deve ser deferida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela
, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1031044-21.2017.8.11.0041, interposto contra o
Município de Cuiabá,
indeferiu o pedido de tutela antecipada por não vislumbrar situação de urgência no caso.

Denota-se dos autos que o Agravante objetivava, com a tutela antecipada, a cessação de qualquer limitação numérica de consultas no Centro de Saúde do bairro CPA IV, nesta capital, de modo que realizem as consultas durante todo o período de funcionamento da unidade, sem restrições de dias e horários, proibindo-se a distribuição limitada de senhas de atendimento, bem como para que, no prazo de 120 dias, fossem lotados 100% a mais de profissionais médicos neste Centro de Saúde.

O Agravante, em suas razões de recurso, sustenta que propôs Ação Civil Pública baseando-se no Inquérito Civil nº 000566-005/2013, instaurado após reclamação formulada perante a Ouvidoria do Ministério Público por uma usuária do SUS, requerendo, objetivamente, a investigação das razões da formação de fila de espera durante o período da madrugada, para os usuários terem acesso aos serviços do Centro de Saúde do bairro CPA IV.

Relata que após a instauração do Inquérito Civil, o Município de Cuiabá foi notificado para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, realizar as providências necessárias e findar a necessidade do comparecimento de pessoas no período da madrugada para conseguir uma senha de atendimento nas unidades de saúde da Capital, em especial no Centro de Saúde do CPA IV.

Em resposta, o Município informou que a modalidade de atendimento foi modificada, bem como que foram adotadas outras medidas para garantir o atendimento de todas as recomendações do Ministério Público.

Entretanto, em uma das visitas da equipe do Serviço Social do Ministério Público, contatou que a unidade de saúde constava com o mesmo problema, forçando o comparecimento dos usuários no período da madrugada para conseguir uma senha de atendimento. Constatou-se ainda, que aumentar o numero de médicos de 3 (três) para 5 (cinco) não se mostrou suficiente muito menos eficaz, uma vez que esta unidade atende aproximadamente 17 (dezessete) bairros da região.

Portanto, aduz que diante da persistência da situação, precisou propor a competente Ação Civil Pública, no qual o pedido de tutela antecipada foi indeferido, mesmo com a presença inequívoca do
fumus boni juris
e do
periculum in mora.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido parcialmente em Id. 1641764.

Por sua vez, o Agravado apresentou suas contrarrazões em Id. 1671190, pugnando pelo desprovimento do recurso para manter inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer em Id. 2858158, pelo provimento do recurso, por entender que existe risco de grave lesão e de difícil reparação que justifique o deferimento da tutela antecipada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020